Tribunal: TJES
Processo: 0013277-13.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013277-13.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pela construtora apelante e manteve sentença que julgou parcialmente procedente em ação demolitória movida pelo Município de Vitória, sob o fundamento de irregularidades em construção, segundo legislação urbanística e laudo técnico. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição quanto à tese de litisconsórcio passivo necessário dos adquirentes das unidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes das unidades afetadas pela ação demolitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamentou adequadamente que a ação demolitória é dirigida exclusivamente à construtora, tendo por objeto a responsabilidade por construções irregulares realizadas antes da alienação das unidades, não sendo necessária a presença dos adquirentes.
4. A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais afasta a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário quando o pedido se limita à responsabilização da construtora por edificação irregular.
5. A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão, pois o acórdão possui fundamentação suficiente e autônoma, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.
6. Não se vislumbra contradição interna, pois a distinção entre coproprietários e adquirentes não afeta a coerência da decisão, que se fundamenta na ausência de impacto direto aos direitos de terceiros.
7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
8. Aplica-se o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos necessários para fins de prequestionamento, tornando desnecessária nova manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
"
"Tese de julgamento: 1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário quando a ação demolitória é direcionada exclusivamente à construtora por construções realizadas antes da alienação das unidades. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa nem para prequestionamento de matéria já devidamente enfrentada."
"

"Dispositivos relevantes citados:
": CPC/2015, arts. 489, §1º, VI; 1.022, II; 1.025.

"Jurisprudência relevante citada:
": STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, 03.10.2011; EDcl Ap 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 16.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência parcial em ação demolitória ajuizada pelo Município de Vitória.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter demonstrado a superação dos precedentes jurisprudenciais invocados em sede de apelação, especialmente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes das unidades afetadas pela demanda. Sustenta que os precedentes aplicados pelo acórdão referem-se a hipóteses diversas, envolvendo “
coproprietários
” e não “
proprietários/adquirentes
”, o que configuraria contradição interna na fundamentação. Por fim, afirma que a decisão poderá atingir diretamente o direito de propriedade de terceiros que não integram a lide, o que violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, sucessivamente, o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento (arts. 114, 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC).

Em sua manifestação, o embargado alegou que o acórdão está devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão ou contradição. Argumenta que a responsabilidade foi corretamente imputada à construtora, pois as irregularidades foram executadas antes da emissão do habite-se e da constituição do condomínio. Sustenta também que não há imposição direta aos adquirentes, e que a jurisprudência invocada pelo acórdão (inclusive do STJ) legitima a ausência de litisconsórcio passivo. Ao final, requer o não provimento dos embargos de declaração.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

Vitória (ES), 13 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência parcial em ação demolitória ajuizada pelo Município de Vitória.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter demonstrado a superação dos precedentes jurisprudenciais invocados em sede de apelação, especialmente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes das unidades afetadas pela demanda. Sustenta que os precedentes aplicados pelo acórdão referem-se a hipóteses diversas, envolvendo “
coproprietários
” e não “
proprietários/adquirentes
”, o que configuraria contradição interna na fundamentação. Por fim, afirma que a decisão poderá atingir diretamente o direito de propriedade de terceiros que não integram a lide, o que violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, sucessivamente, o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento (arts. 114, 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC).

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à imposição de responsabilidade à construtora PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. por acréscimos irregulares em edificação, nos moldes da legislação urbanística municipal, com fundamento em laudo técnico conclusivo. A decisão afastou a tese de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário, considerando que a ação é dirigida exclusivamente à construtora, e não aos adquirentes, e que os fatos ocorreram antes da alienação das unidades.

O acórdão embargado foi no sentido de que não há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, nem irregularidade no trâmite processual, tendo em vista que a demanda se limita a exigir da construtora providências administrativas ou demolição de estruturas por ela construídas irregularmente. Foram citados precedentes do STJ e tribunais estaduais, nos quais se entende ser prescindível a inclusão de adquirentes/coproprietários em ações semelhantes.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, a tese do litisconsórcio necessário, afastando-a com base na prova técnica, que demonstrou a anterioridade das intervenções; e na jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a necessidade de citação de terceiros em ações demolitórias dirigidas à construtora, quando a discussão não envolve diretamente o direito de propriedade ou posse dos adquirentes.

Ainda que os precedentes citados pela embargante não tenham sido nominalmente refutados um a um, a linha argumentativa do acórdão é coerente, autônoma e compatível com o art. 489, §1º, VI, do CPC, que exige fundamentação, mas não exame exaustivo de cada precedente citado.

Não se verifica, tampouco, contradição interna. A distinção entre “coproprietários” e “proprietários/adquirentes” não compromete a validade da fundamentação, pois o fundamento jurídico do acórdão não se apoia na qualidade da titularidade dos imóveis, mas sim no fato de a decisão não afetar diretamente os terceiros adquirentes.

Além disso, a fundamentação do voto deixa claro que qualquer eventual reflexo indireto sobre os adquirentes poderá ser objeto de outra discussão jurídica própria, não sendo necessária sua participação nesta lide específica.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar